Tribunal: TRF3
Processo: 5003563-70.2023.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
314/608)

5003563-70.2023.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5003563-70.2023.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: ERNANDES RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ CALLEGARI ROMANO - SP434942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SOFIA DELARUE CUNHA TONIOLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUAL. DISTINÇÃO FÁTICA COM TESE DE FALSIDADE GROSSEIRA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação pelo uso de documentos públicos falsos (certificado de conclusão e histórico escolar de curso Técnico em Eletrotécnica) perante o Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT-SP (art. 304 c/c art. 297, caput, CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos. Inexiste obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando o enfrentamento implícito das questões impugnadas. Precedentes desta 5a Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da defesa rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam a compelir o Tribunal a enfrentar individualmente cada precedente invocado pela parte, quando o acórdão adota fundamentação suficiente e tese jurídica consolidada do colegiado, pela qual implicitamente se afastam orientações em sentido contrário. 2. Não configura omissão a circunstância de o acórdão ter, com base em sua valoração fática, distinguido o caso concreto — em que a falsidade somente foi detectada após acionamento formal da diretoria acadêmica — de hipóteses de mera confirmação de suspeita preexistente. 3. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados, bastando o enfrentamento implícito das questões impugnadas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09; EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5003563-70.2023.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: ERNANDES RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL ALLAN BURG - SP289165-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ CALLEGARI ROMANO - SP434942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SOFIA DELARUE CUNHA TONIOLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNANDES RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão de ID 362160035, proferido por unanimidade por esta Colenda 5a Turma, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a sentença condenatória do Juízo da 4a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (ID 315903902), pela qual o embargante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 304, combinado com o artigo 297, caput, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

A ementa do acórdão embargado foi lavrada nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, CP). REGISTRO EM CONSELHO PROFISSIONAL. FALSIDADE GROSSEIRA. AFASTAMENTO. DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE CONFERÊNCIA EXTERNA NECESSÁRIA. DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pelo uso de certificado e histórico escolar falsos perante o Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT-SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falsificação era grosseira a ponto de tornar a conduta atípica; (ii) saber se houve dolo na conduta do agente ante a alegação de desconhecimento da inautenticidade; e (iii) saber se é possível a alteração da modalidade de pena restritiva de direitos (prestação de serviços) por outra pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram demonstradas pelos documentos apresentados e pelo ofício da instituição de ensino atestando a inexistência de vínculo (ID 285857846). A fraude demandou diligência administrativa de conferência externa para ser detectada, o que afasta a tese de falsidade grosseira.

4. O dolo extrai-se da dinâmica fática: não guarda plausibilidade a alegação de ignorância da falsidade de título por parte de quem jamais frequentou o curso respectivo. O réu assumiu o risco ao valer-se de documento de origem escusa para obter registro profissional (art. 18, I, CP).

5. A dosimetria manteve a pena no mínimo legal em todas as fases, ratificando a primariedade do réu (ID 305493419) e a vedação de redução abaixo do mínimo pela confissão (Súmula 231 do STJ).

6. O regime inicial aberto foi corretamente fixado conforme o art. 33, § 2o, “c”, do CP, ante a primariedade e o montante da pena.

7. A escolha das penas restritivas de direitos é ato discricionário do magistrado, visando à eficácia da sanção penal e à ressocialização, não assistindo ao apenado o direito de opção pela modalidade que lhe é mais conveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falsidade que demanda conferência administrativa externa junto ao órgão expedidor para sua detecção não caracteriza falsidade grosseira. 2. O dolo do uso de documento falso é aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo implausível a ignorância da falsidade de diploma por parte de quem não realizou o respectivo curso. 3. A modalidade de pena restritiva de direitos é definida pelo Juízo segundo critérios de adequação e suficiência, sendo vedada a escolha pelo apenado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 297, 304; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim 0000561-08.2018.4.03.6003.

Em seus embargos, a defesa aponta omissão no aresto embargado em três pontos: (i) ausência de enfrentamento da tese de atipicidade fundada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça — HC 664.970/PR, HC 379.353/SP e RHC 41.525/SP —, no sentido de que documentos passíveis de posterior confirmação de veracidade não caracterizariam “documento” para fins penais; (ii) falta de indicação das razões pelas quais esses precedentes seriam inaplicáveis ao caso concreto; e (iii) omissão quanto à distinção entre a diligência realizada pelo CRT-SP junto à ETEC e o que o Superior Tribunal de Justiça classificou, no HC 384.567/SP (Rel. Min. Felix Fischer), como “mera confirmação de suspeita acerca da inidoneidade do documento”, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a tipicidade da conduta (ID 363449063).

O Ministério Público Federal, em contrarrazões apresentadas pela Procuradora Regional da República Priscila Costa Schreiner (ID 369285107), manifestou-se pela integral rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Bem reexaminados os autos, tenho que o caso é de rejeição dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial.

Segundo preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619 do CPP: Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

O aludido recurso não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhe efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

No caso vertente, o que pretende o embargante não é o suprimento de omissão, mas revela o nítido desiderato de alteração do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a oposição de embargos de declaração.

Insta ressaltar que as questões devolvidas a esta E. Corte Regional foram devidamente apreciadas.

Quanto à primeira e à segunda alegadas omissões — não enfrentamento dos precedentes do STJ sobre a atipicidade da conduta quando o documento é passível de confirmação posterior e ausência de indicação das razões de sua inaplicabilidade ao caso —, verifica-se que o acórdão embargado abordou expressamente a matéria. Ao reconhecer a tipicidade da conduta “conforme entendimento desta Turma Julgadora e prestigiando o princípio da colegialidade”, o colegiado adotou tese jurídica própria e consolidada, o que confere plena prestação jurisdicional ao ponto. Ademais, não há obrigação de responder individualmente a cada precedente citado pela parte quando o julgado encontra fundamento suficiente para decidir. O Tribunal, ao firmar sua jurisprudência sobre a matéria, já implicitamente afastou as orientações contrárias.

Quanto à terceira alegada omissão — distinção entre a diligência do CRT-SP junto à ETEC e a “mera confirmação de suspeita” de que trata o HC 384.567/SP —, tampouco se verifica o vício apontado. O acórdão estabeleceu, de forma expressa, a seguinte premissa fática: a inautenticidade dos documentos não foi detectada no momento da apresentação pelos servidores da autarquia profissional, sendo necessário o acionamento formal da diretoria acadêmica da ETEC para verificação dos registros internos. Dessa premissa, extraiu-se conclusão lógica e fundamentada de que a falsificação não era grosseira nem inidônea para fins de exclusão da tipicidade penal. A tese contrária — de que tal diligência configuraria mera confirmação de suspeita preexistente — foi implicitamente afastada pela própria valoração fática adotada no aresto. A circunstância de que o julgado do STJ invocado pela defesa apreciou situação em que a suspeita sobre a inidoneidade do documento antecedeu a verificação (bastando uma ligação telefônica para confirmá-la de plano) distingue-se, na essência, da hipótese dos autos, em que os documentos foram submetidos ao trâmite regular de análise, exigindo-se providência administrativa formal para sua detecção. A divergência da defesa com a valoração fática realizada pelo Colegiado não configura omissão; configura inconformismo com o resultado do julgamento.

Registre-se que os embargos declaratórios não são adequados a compelir o Tribunal a enfrentar novamente matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, sobretudo quando a irresignação defensiva revela — como no caso — o desejo de rejulgamento por discordância da intelecção fática e jurídica adotada no acórdão. A discussão da legitimidade do provimento jurisdicional deve ser retomada pela interposição de recurso próprio.

No que tange à pretensão de prequestionamento da matéria, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta 5a Turma (TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09; EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08), é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa ou acusação, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela defesa de ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUAL. DISTINÇÃO FÁTICA COM TESE DE FALSIDADE GROSSEIRA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação pelo uso de documentos públicos falsos (certificado de conclusão e histórico escolar de curso Técnico em Eletrotécnica) perante o Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT-SP (art. 304 c/c art. 297, caput, CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos. Inexiste obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando o enfrentamento implícito das questões impugnadas. Precedentes desta 5a Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da defesa rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam a compelir o Tribunal a enfrentar individualmente cada precedente invocado pela parte, quando o acórdão adota fundamentação suficiente e tese jurídica consolidada do colegiado, pela qual implicitamente se afastam orientações em sentido contrário. 2. Não configura omissão a circunstância de o acórdão ter, com base em sua valoração fática, distinguido o caso concreto — em que a falsidade somente foi detectada após acionamento formal da diretoria acadêmica — de hipóteses de mera confirmação de suspeita preexistente. 3. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados, bastando o enfrentamento implícito das questões impugnadas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09; EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela defesa de ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão